Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-65.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005645-65.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES - CPF: 017.810.031-57 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FÉRIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL. OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE FÉRIAS. EFEITOS INFRINGENTES. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR APURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de
Declaração

opostos

por

servidor
municipal
em
face de
acórdão
que,
ao

reconhecer
o
pagamento

administrativo
de
parte
das
férias
,
foi omisso

quanto

ao

pagamento
de 15
dias
de
férias

em

cada

exercício
,
objeto
do
pedido

inicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar

a

existência
de
omissão

quanto

ao

pagamento
dos 15
dias
de
férias

usufruídos
no
recesso
escolar e a
possibilidade
de
efeitos

infringentes
para
determinar
o
correto
valor
devido

em

execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

ponto

relevante

suscitado
pela
parte
,
nos

termos
do art. 1.022 do CPC.

4. No
caso

concreto
,
restou

comprovada

a

omissão

às

férias
de 45
dias
de professor,
sendo

cabível

a

atribuição
de
efeitos

infringentes

aos
embargos para
sanar

a

omissão
e
determinar
o
correto
valor
devido
.

5. O
abatimento
dos
valores

já

pagos

administrativamente
é
medida
que se
impõe
para
evitar

enriquecimento

ilícito
,
devendo

a

execução

prosseguir

pelo
valor
apurado
pela
parte

credora
, que
considerou

corretamente

os

períodos
de
férias

efetivamente

não

quitados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de
Declaração

acolhidos
, com
efeitos

infringentes
, para
retificar o acórdão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença

pelo
valor
exequendo

apurado
pela
parte

credora
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
omissão

quanto

às

férias
de 45
dias
de professor,
autoriza

a

atribuição
de
efeitos

infringentes

aos
embargos de
declaração
. 2. O
abatimento
dos
valores

já

pagos

administrativamente
é
medida

necessária
para
evitar

enriquecimento

ilícito
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Processo
Civil, art. 1.022; Lei
nº
9.099/95, art. 48 e art. 55; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/08/2021,
DJe
16/09/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.499.118/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma
,
julgado

em
19/08/2024,
DJe
22/08/2024; TJMT, N.U 1009876-38.2023.8.11.0045, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Julgado

em
07/10/2024, DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1005645-65.2023.8.11.0045

Embargante
:

ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES

Embargado
:
MUNICIPIO DE LUCAS
DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Vistos.

ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES
ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, postulando o pagamento de 45 dias de férias (correspondentes ao período regular acrescido de 15 dias de recesso), com o respectivo terço constitucional.

Proferiu-se sentença de
im
procedência
.

Recurso Inominado
foi interposto, sendo-lhe provido para condenar a parte requerida o pagamento das férias e terço constitucional no período de 8/3/2016
a
2
/2019

A parte credora requereu o cumprimento de sentença, pleiteando o valor de R$
26.554,83
.

A Fazenda Municipal interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que a obrigação já fora quitada administrativamente.

A impugnação
foi julgada improcedente
.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado, o qual foi provido para
reconhecer o pagamento integral da condenação
.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração, suscitando contradição e omissão, ao argumento de que houve o pagamento de apenas 30 dias de férias, restando pendentes os 15 dias referentes ao recesso.

Os Embargos de Declaração opostos pelo reclamante foram rejeitados sob o fundamento de inovação recursal. Em face dessa decisão, foram interpostos novos embargos declaratórios, nos quais se alegou que o pleito de pagamento dos 45 dias de férias constava da petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a inexistência de vício.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Em exame do caso concreto, constata-se assistir razão à parte embargante, porquanto a decisão embargada omitiu-se na análise das férias de 15 (quinze) dias usufruídas no recesso semestral.

Desse modo, considerando que o saneamento da omissão implicará alteração do resultado do julgamento, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (c. STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)

No caso vertente, configurada a omissão quanto às aludidas férias de 15 (quinze) dias, os efeitos infringentes revelam-se plenamente admissíveis.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os, com efeitos infringentes,
para
retificar
o acórdão
proferid
o
no ID
247600677
/PJe2, que passa a
ter
, para todos os efeitos legais,
a seguinte redação
:

Impugnação ao cumprimento de sen
tença
.
Vedação

ao

Enriquecimento

Ilícito
.

Nos termos do art. 884 do Código Civil, é vedado o enriquecimento ilícito, impondo-se a obrigação de restituição, devidamente atualizada, a todo aquele que receber quantia indevida.

Ademais, as partes devem pautar sua conduta pela probidade e pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), sendo dever do juiz, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, proferir “em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum” (art. 6º da Lei 9.099/1995).

No caso concreto, ainda que a decisão exequenda tenha transitado em julgado, a comprovação do pagamento administrativo das verbas pleiteadas não pode ser desconsiderada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte credora, em prejuízo do erário público e do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ segue o entendimento de que, transitado em julgado o título executivo sem qualquer limitação ao pagamento integral das verbas, não pode o executado alegar, sem sede de embargos à execução, compensação que poderia ter sido alegada no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Na espécie, contudo, há uma particularidade, conforme expressamente consta do acórdão recorrido, de que tais reajustes foram concedidos com a finalidade de reposição de perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de enriquecimento ilícito dos servidores. 2. Agravo interno não provido.” (STJ
AgInt
no REsp n. 2.097.355/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.)

“(...) 6. Por fim, ainda que todos esses óbices fossem superados, o Apelo esbarraria na Súmula 83/STJ, pois o aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, "no caso específico deste recurso, a jurisprudência norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.170.578/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 23.8.2023). 7. Agravo Interno não provido.” (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.118/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Em situação análoga, esta Turma Recursal também reconheceu a necessidade de considerar os pagamentos já realizados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. ABATIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a matéria alegada estaria coberta pela coisa julgada. O Município recorrente alega que já quitou as verbas relativas a férias acrescidas do terço constitucional e requer a extinção da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve quitação ou excesso de execução, em razão de pagamentos já efetuados pela parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida entendeu que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, entretanto, a análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois trata-se da elucidação do quantum
debeatur
, sem reexame da base de cálculo fixada no título judicial. O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinando os documentos apresentados, verifica-se que o Município efetuou pagamentos parciais relativos às férias nos períodos de 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022, e a parte recorrida não comprovou os abatimentos desses valores. Assim, os pagamentos parciais devem ser devidamente considerados no cálculo, para evitar enriquecimento ilícito. Portanto, reconhece-se o excesso de execução, e a parte exequente deve apresentar novos cálculos com a dedução dos valores já quitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução, determinando-se o abatimento dos valores pagos previamente (referentes às folhas de competência 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022) nos cálculos a serem apresentados pela parte exequente. Tese de julgamento: “1. O abatimento de valores pagos administrativamente em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
03/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/10/2022; TJMT, N.U 1011047-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/09/2024”. (N.U 1009876-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)

No caso em apreço,
o acórdão
proferid
o
na fase de conhecimento, transitada em julgado, condenou ao pagamento das férias referentes ao período de
8/3/2016 a 12/2019
e 08/03/2021 a 12/2022
(ID 207007177/PJe2)
.

Contudo, da análise das provas apresentadas na fase de cumprimento de sentença
(ID
230827232
/PJe2)
, verifica-se que as férias de 30 dias
foram devidamente pagas,
os quais não foram impugnados pela parte contrária.

Por outro lado, não há comprovação do pagamento
do 1/3
das férias de 15 dias usufruídas em julho de cada ano (art. 89, inciso I, da Lei Municipal 1.514/2008).

Dessa forma, na liquidação da sentença, deverá ser deduzido o valor correspondente ao terço constitucional das férias de 30 (trinta) dias, já adimplido, apurando-se como devido, portanto, apenas o terço constitucional referente às férias de 15 (quinze) dias.

Ressalte-se que o direito às férias visa garantir o descanso, pois durante esse período o servidor deve descansar e continuar recebendo
normalmente
, salvo quando as férias forem indenizadas.

No presente caso, não havendo controvérsia quanto ao
gozo do descanso, deve ser computado apenas o terço constitucional.

A liquidação de sentença apresentada pela parte credora apurou o valor de R$
26.554,83
,
conforme demonstrativo do ID
230827225
/PJe2.

Entretanto, os referidos cálculos não especificam de forma clara a origem da base de cálculo
, a sua natureza
e a quantidade de dias de férias considerada, razão pela qual cabe a este juízo proceder à correta liquidaçã
o:

a) 201
6
/
2017

Considerando que a ação foi distribuída em 3/7/2023, o terço constitucional de 2016/2017 encontra-se prescrit
o
, visto que anterior ao
quinquênio (3/7/2018).

b) 2017/2018

Base de cálculo: R$
3.571,06
(ID
189366210
/PJe2, pág.
3
)

Férias de 15 dias: R$ 1
.785,53

1/3 Constitucional: R$
595,17

c
) 2018/2019

Base de cálculo: R$ 3.840,14 (ID
189366210
/PJe2, pág.
17
)

Férias de 15 dias: R$
1920,07

1/3 Constitucional: R$
640,02

d) 2021/2022

Base de cálculo: R$
2.624,51
(ID
230827238
/PJe2, pág. 17)

Férias de 15 dias: R$
1.312,25

1/3 Constitucional: R$
437,41

e)

2022
(proporcional 10/12)

Base de cálculo: R$ 2.624,51 (ID 230827238/PJe2, pág. 17)

Férias de 15 dias
, proporcional de 10/12
: R$
1.093,54

1/3 Constitucional: R$
364,51

Subtotal
(
dos valores sublinhados
)
: R$
2.037,11
.

Portanto, ao confrontar estes apontamentos com os cálculos apresentados no ID
230827225
/PJe2, verifica-se excesso de execução, devendo o valor exequendo ser retificado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado

apresentado
no ID
232653733
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedente

a

impugnação
ao

cumprimento
de
sentença
.
R
econhe
ço

o
excesso
de
execução
e
,
consequentemente
,

retifico
o valor
exequendo

para
R
$

2.037,11
(
dois
mil
e
trinta
e
sete
reais e
onze

centavos
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025